Tribunal: TJMT
Processo: 1020597-49.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020597-49.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL DA SILVA LEAL - CPF: 934.481.631-04 (AGRAVADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SAULO AMORIM PORTELA - CPF: 040.509.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA – INDICAÇÃO ERRÔNEA DO FUNDAMENTO LEGAL PARA REJEIÇÃO DAS TESES RECURSAIS – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL – APELAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO DESPROVIDO COM FULCRO NA SÚMULA 568 DO STJ – TESE ACOLHIDA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Acolho, os argumentos do agravante para, retificar o erro material, fazer constar o desprovimento do recurso com fulcro na súmula 568 do STJ.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação.

Inconformado, o agravante sustenta em síntese, que a decisão monocrática usou como fundamento o art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, no entanto este dispositivo legal só se aplica em recursos repetitivos ou súmula pacificada deste objeto, o que não é o caso.

O agravado deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação.

De fato, assim como apontou a instituição bancária, a decisão monocrática mencionou como fundamento legal para a rejeição das teses recursais o art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC, o qual faz referência às hipóteses de negar provimento, com base em julgamento de recursos repetitivos. Logo, acolho, os argumentos do agravante para, retificar o erro material, fazer constar o desprovimento do recurso com fulcro na súmula 568 do STJ.

No mais, reitero os fundamentos da decisão agravada,
in verbis:

“Cinge-se dos autos que Manoel da Silva Leal moveu ação de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral em face do Banco do Brasil S.A., alegando que foi impedido de financiar um veículo para trabalhar em razão de inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito pelo réu, com quem não contratou a prestação de qualquer serviço.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou procedente a demanda, condenando o recorrente ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além da condenação das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 167452293).

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese que o mero aborrecimento não é suficiente para embasar a condenação em dano moral, formulando pelo afastamento do dano moral. Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado. Pleiteia pela minoração da verba honorária sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial o desconhecimento dos débitos levados a negativação pelo banco. Apresentada a contestação, o banco não apresentou o contrato, quedando comprovar a regularidade dos apontamentos determinados, o suficiente para acolher o pleito inicial.

Ora, em que pese as alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do débito que culminou na negativação do nome do autor, de modo que se mostra escorreita a declaração de inexistência da dívida na espécie.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Segundo a narrativa constante da inicial, prepostos da empresa requerida, obraram com desídia, ao não tomarem os cuidados pertinentes quando do relacionamento bancário com terceira pessoa.

Assim, há informes seguros de que houve má prestação dos serviços.

A empresa ré, por sua vez, nada trouxe aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra, asseverando que os débitos foram estornados internamente, sem trânsito em nova fatura, pois a dívida já havia sido contabilizada como prejuízo anteriormente, sendo as restrições baixada em 30 de setembro de 2021.

Colhe-se dos autos que autor ingressou com ação em 24 de agosto de 2021, obtendo liminar em 02 de setembro de 2021, portanto, fatos anteriores ao afirmado pelo réu, numa demonstração inequívoca que a baixa ocorreu após a decisão judicial.
” (id. 167452293).

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

A propósito, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DÍVIDA INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”
(TJMT, RAC n. 1004309-02.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.10.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE ENERGIA RAMAL DE ENTRADA – AUSENCIA DE ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIADE – NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

[...]

O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição; trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019)
.”
(TJMT, RAC n. 1003759-36.2018.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do banco quanto ao dano moral sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu, ao que passo a análise referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante aos honorários de sucumbência, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada apenas para retificar o erro material na indicação do dispositivo legal que fundamentou o desprovimento do recurso de forma monocrática.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023